Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-83.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-83.2017.8.14.0006

APELANTE: LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA, PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000701-83.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTES: LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA E PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PEDIDO DE LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA. EXCLUSÃO
DA PENA DE MULTA FIXADA. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE
PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar o apenamento do Apelante
PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO
e fixando em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000701-83.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTES: LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA E PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA E PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, do CP, respectivamente às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e; 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, respectivamente, esses a serrem cumpridas em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 9894280), que em 14/01/2017, por volta das 06h30min., em uma parada de ônibus, ocasião em que os Apelantes, anunciaram o assalto e subtraíram um aparelho celular da ofendida Ana Paula Santos Damasceno.

Por tais condutas,
os Recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 9894285; 9894286), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 9894286; 9894287; 9894296) pugnando pela exclusão da pena de multa, absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9894300).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento do apelo interposto por
LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA
e pelo parcial provimento do recurso do
PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO
(Id. nº 12593602)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da exclusão da pena de multa (Apelante
LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA)
.

Pretende a defesa a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, tal sanção foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica dos Apelantes e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Recorrente, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas (APELANTE PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO).

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhe foi imputada restou sobejadamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ids. 9894268 a 9894279).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 9894285 e 9894286), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Ana Paula Santos Damasceno e pelas testemunhas Eron de Jesus Valente Pinto, Josemar Farias Miranda e Adriano de Melo Barbosa (Id. 9894290 a 9894293- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.1.

Da reforma da dosimetria pleiteada pelo Recorrente

PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que houve exasperação da pena base sem fundamentação concreta, vez que inexistem circunstâncias negativadas, devendo a pena ser fixada em seu mínimo legal.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa:

“(...) A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da conduta social do agente: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado é tecnicamente primário, conforme certidão de fls. 52; quanto a personalidade: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime: a obtenção do lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, as circunstancias: encontram-se relatadas nos autos e não trazem nada de anormal; as consequências do crime também são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal, até mesmo porque a vitima teve o bem subtraído devidamente restituído; finalmente, o comportamento da vítima: em nada contribuiu ao delito. Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa (...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal os valorou de forma equivocada, eis que, nenhuma circunstância foi negativada, exasperando a pena base acima do mínimo legal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Diante disso, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e o pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Em terceira fase, verifico a presença da causa de aumento em razão do concurso de pessoas, razão pela qual elevo a pena em
1/4 (um quarto) e torno definitiva o apenamento do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo de
LUCIVALDO MARIA COSTA DA COSTA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Apelante
PAULO RICARDO EVANGELISTA DE CARVALHO
, tão somente para redimensionar a pena para
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
[3]
[3]
[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª

Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 13/12/2023